Tribunal: TCU
Processo: 004.067/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Cicero Cavalcante de Araujo contra o Acórdão 3.349/2020-TCU-Segunda Câmara, por meio do qual este Tribunal negou provimento a recurso de reconsideração interposto por Jean Fábio Braga Cordeiro, ex-Prefeito Municipal de São Luís do Quitunde/AL contra o Acórdão 5.272/2019-TCU-Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Cicero Cavalcante de Araujo contra o Acórdão 3349/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal negou provimento a recurso de reconsideração interposto por Jean Fábio Braga Cordeiro, ex-Prefeito Municipal de São Luís do Quitunde/AL contra o Acórdão 5272/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.